Tribunal: TJES
Processo: 5007580-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Bancários
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007580-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO INACIO DE SOUZA AMORIM

AGRAVADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (6)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5007580-94.2023.8.08.0000

AGVTE:
JOAO INACIO DE SOUZA AMORIM

AGVDOS:
NU PAGAMENTOS S/A e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. MÉRITO RECURSAL. AFASTADA. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. POSSIBILIDADE DE COMPROMETIMENTO DO PRÓPRIO SUSTENTO. RECURSO PROVIDO.

I – Preliminar: Não há que se falar em deserção do recurso quando o próprio mérito nele discutido versa sobre a concessão da gratuidade de justiça. Preliminar rejeitada.

II – Mérito: A gratuidade de justiça deve ser concedida ao cidadão que, mesmo na hipótese de auferir ganhos acima da média da população brasileira, consiga demonstrar que o pagamento das despesas do processo poderá comprometer seu sustento.

III – Aspectos como a natureza da ação, o superendividamento e os gastos comprovados do cidadão com despesas médicas podem ser parâmetros para auxiliar o magistrado na análise da concessão da gratuidade.

IV –Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, rejeitar a preliminar para conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5007580-94.2023.8.08.0000

AGVTE:
JOAO INACIO DE SOUZA AMORIM

AGVDOS:
NU PAGAMENTOS S/A e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que rejeitou o pleito de gratuidade de justiça ao autor/recorrente.

Antes de enfrentar a questão meritória, analiso a preambular de deserção.

I – DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Em contrarrazões, o recorrido sustentou que não houve o pagamento do preparo no momento da interposição do recurso, logo, ele estaria deserto.

Sem maiores delongas, por entender que o questionamento em tela é destituído de razoabilidade jurídica, o conhecimento do recurso é medida imperiosa, uma vez que sendo o próprio mérito dele a discussão acerca das condições para a concessão da gratuidade de justiça, não teria sentido exigir do recorrente o pagamento do preparo.

Assim, rejeito a preliminar em comento.

II – DO MÉRITO

Superada a questão anterior, passo ao enfrentamento meritório.

Como de curial sabença, a gratuidade de justiça é um benefício voltado apenas àqueles cidadãos que não possuam condição financeira para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

O deferimento do beneplácito em comento não está intimamente atrelado aos rendimentos do jurisdicionado, embora seja esse um critério importante a ser observado.

Digo isto, porque a jurisprudência reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça mesmo nas hipóteses em que a parte requerente aufira ganhos acima da média da população brasileira, desde que demonstre o absoluto comprometimento da renda.

Na hipótese em tela, pelo que se observa, não houve na decisão objurgada qualquer citação específica voltada a condição do autor/recorrente que pudesse afastar a presunção de seu requerimento.

Em meio a termos absolutamente genéricos, a decisão objurgada passa à margem da realidade financeira do recorrente.

Ao que se vê, embora ele aufira ganho bruto superior a quatro mil reais, verifica-se que ele se encontra em uma situação de superendividamento.

Os documentos apresentados por ele demonstram a existência de diversos consignados que já comprometem a sua renda sobremaneira.

A meu ver, obstar o benefício ao recorrente poderá coloca-lo em uma situação de insolvência ainda maior, colocando em risco o próprio sustento dele, o que não pode ser permitido por este Poder.

A própria natureza da ação originária, intitulada de repactuação de dívidas, já demonstra o estado de absoluto descontrole financeiro.

A propósito, vejamos situação assemelhada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PRECEDENTE. PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE É SUFICIENTE QUE A PARTE NÃO POSSA SUPORTAR OS ENCARGOS DO PROCESSO SOB PENA DE PREJUDICAR SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA. PESSOA FÍSICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RENDA MENSAL SUPERIOR AOS 5 SALÁRIOS MÍNIMOS, PARÂMETRO PREVISTO PELA CONCLUSÃO 49 DO CENTRO DE ESTUDOS DO TJRS E QUE É UTILIZADO POR ESTA CÂMARA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, COMPROVA A NECESSIDADE DA CONCESSÃO DIANTE DE SUA FRÁGIL SITUAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DE SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 52778115420238217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 04-09-2023)

Diante desses fundamentos é que entendo por bem acolher o pleito meritório do recorrente para deferir a gratuidade de justiça.

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar de deserção para conhecer do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada, deferindo a gratuidade de justiça requerida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.